Tribunal: TJSP
Processo: 1071070-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1071070-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELIZABETH ABRÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071070-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1071070-90.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: ELIZABETH ABRÃO
EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RODRIGO GALVÃO MEDINA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28028
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Declaração, exprobando os termos em que vazado o
Aresto de fls. 253/257, por ter havido omissão no julgado, merecendo ser aclarada a
questão, aplicando-se a prescrição decenal quanto à pretensão de afastamento do reajuste, e
trienal quanto à devolução dos valores pagos a mais.
Esse o breve relato.
Com efeito, a irresignação embarca na conhecida nau dos que querem o
brandimento deste recurso para revisão do julgamento, pois inexistente omissão,
contradição ou obscuridade, e analisados todos os aspectos da perlenga pelo que a
insurgência não merece acatamento.
O Aresto é claro na matéria, e nada disse sobre o prazo prescricional aplicado
ao reconhecimento da abusividade do reajuste; apenas declarou que “sobre devolução dos
valores, aplicar-se-á o prazo prescricional de três anos (REsp no 1.361.182/RS)”.
Assim, inexistindo vícios com reparar, e em não sendo este o meio recursal
próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1071070-90.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica